Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-78.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. PRINCÍPIO DO COLEGIADO. PRESSUPOSTOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O princípio da colegialidade busca, entre outras finalidades, conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, razão pela qual ressalvo meu entendimento para acompanhar o pensamento majoritário desta e. 1a Turma Cível e da c. 1a Câmara Cível, com o que reconheço a presunção de hipossuficiência das agravantes, menores impúberes, para arcar com as custas e despesas processuais.

2. Entendimento maciço no sentido de que, em sendo a parte menor de idade, a análise do pedido de justiça gratuita deve levar em conta não as condições financeiras dos genitores, mas sim da criança ou adolescente, sobre quem recai a presunção de hipossuficiência econômico-financeira em razão da tenra idade e das limitações fáticas e jurídicas que tem para promover seu próprio sustento.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.